Tribunal: TJES
Processo: 5010436-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010436-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORRECOOPES NEGOCIOS LTDA - ME

AGRAVADO: MIRTIS PEREIRA MACIEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. BUSCA PATRIMONIAL. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora, na forma dos artigos 835, inciso XII e 860 do CPC, possível seja a penhora de direito ou crédito pleiteado em juízo ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado, a suspensão pleiteada não encontra amparo nos artigos 921, I, 313 ou 315 do CPC, nem representaria na hipótese, como bem destacou o juízo de origem, satisfação integral do crédito, já que o potencial recebimento nos outros autos (nº 0031395-81.2011.8.08.0048) seria inferior ao almejado em sede de cumprimento de sentença, não se podendo condicionar o trâmite deste ao daquele.

2. A repetição de uso das ferramentas de busca patrimonial pressupõe demonstração de indícios de modificação econômica do executado (ausente na hipótese), não sendo o mero decurso do tempo suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010436-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CORRECOPES NEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: MIRTIS PEREIRA MACIEL

JUÍZA: DRª. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a medida pleiteada pelo recorrente (suspensão do feito até que seja sentenciada a demanda nº 0031395-81.2011.8.08.0048, na qual consta penhora em favor da devedora, ora recorrida) e, ante sua inércia e considerando a inexistência de bens penhoráveis, determinou “a suspensão da execução, por 01 ano e uma única vez, durante o qual fica suspenso, também, o curso do prazo prescricional que teve início em 20/03/2015 (fl. 112), data em que a exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de patrimônio penhorável, na forma do art. 921, inciso III e §1º e §4º do CPC” (fl. 295).

Consta das razões recursais que “o fato de ser valor inferior ao crédito não é fundamento para impedir que o credor busque pelo menos a satisfação parcial da obrigação”, bem como que “a suspensão somente é cabível quando comprovada a inexistência de bens penhoráveis. No presente caso, reitera-se a existência do processo alvo da penhora no rosto dos autos”. requereu, ao final, a realização de medidas complementares (INFOJUD, SNIPER, SISBAJUD reiterado).

Pois bem. O recurso, em meu sentir, não prospera.

Orienta a jurisprudência pátria, na forma dos artigos 835, inciso XII e 860 do CPC, ser “possível a penhora de direito ou crédito pleiteado em juízo, hipótese em que a penhora que recair sobre ele deve ser averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. [...] Conforme concluiu o enunciado nº 155 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF, a penhora a que alude o art. 860 do CPC pode recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) e do TJDFT (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT)” (TJDFT, Agravo de Instrumento nº 07054377220248070000, publicado em 05/06/2024).

A suspensão pleiteada, porém, não encontra amparo nos artigos 921, I, 313 ou 315 do CPC, nem representaria na hipótese, como bem destacou o juízo de origem, satisfação integral do crédito, já que o potencial recebimento nos outros autos (nº 0031395-81.2011.8.08.0048) seria inferior ao almejado em sede de cumprimento de sentença, não se podendo condicionar o trâmite deste ao daquele.

Inexitosa, igualmente, a pretensão de repetição de uso das ferramentas de busca patrimonial
in casu
, pois “só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor” (STJ, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, publicado em 05/04/2021).

Não tendo a parte declinado razão que efetivamente infirmasse a conclusão primeva,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.